Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. PROFISSIONAL LIBERAL. VALOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.

I – Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios em virtude de seu caráter alimentar.

II – A regra geral da impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários do profissional liberal poderá ser excepcionada na hipótese de pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, preservado, em qualquer circunstância, percentual capaz de dar guarida a dignidade do devedor e de sua família.

III – Deu-se provimento ao recurso.